Tribunal: TJPA
Processo: 0003185-54.2017.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003185-54.2017.8.14.0044

APELANTE: MURILO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ARINALDO DAS MERCES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003185-54.2017.8.14.0044

ORIGEM: COMARCA DE PRIMAVERA – PA

APELANTE:
MURILO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: ARINALDO DAS MERCES COSTA OAB-PA Nº.26.968

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO SIMPLES. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL.

ART. 387, §2º, DO CPP. OPERAÇÃO INÚTIL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ABERTO
. APELANTE OSTENTA CONDIÇÃO DE RÉU SOLTO.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ART.155, §1º, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO
. CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUE SE APLICA

MESMO NA HIPÓTESE DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU RESIDÊNCIA DESABITADA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003185-54.2017.8.14.0044

ORIGEM: COMARCA DE PRIMAVERA – PA

APELANTE:
MURILO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: ARINALDO DAS MERCES COSTA OAB-PA Nº.26.968

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MURILO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Primavera – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal (id nº.

6852605).

Consta na denúncia (id nº.

6852599), em resumo, que, no dia 08 de setembro de 2017, por volta das 3h, na Rua da Torre, Bairro Brasilândia, no município Primavera – PA, o recorrente teria invadido a residência da vítima Elizenias da Silva Guimarães e, de lá, subtraído, para si, 01 (uma) jaqueta moletom, 01 (um) aparelho de notebook, da marca Positivo, 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Nokia, diversos frascos de perfumes, 01 (um) hidratante, 02 (dois) pares de tênis e mais uma quantia em dinheiro, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a redimensionamento da pena e a realização da detração (id nº.

6852607 - Pág. 3 – 10).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

6852608 - Pág. 8 – 10).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

7054106 - Pág. 1 – 6).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No tocante ao pedido de realização da detração, inobstante a regra prevista no art. 387, § 2º
[1]
, do CPP imponha que

sempre deverá ser feita na sentença condenatória para fins de determinação do regime inicial do cumprimento da pena, é certo que, a depender do caso concreto, o juiz do processo de conhecimento pode se abster de fazê-lo, hipótese em que esta análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, “c”
[2]
, da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/12.

Nesse sentido, extrai-se da doutrina especializada o entendimento de que,
se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória, não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízos diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado
[3]
.

Com efeito, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII
[4]
), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência una de instrução e julgamento, é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução.

No caso dos autos, noto que fora fixado ao apelante o regime aberto para fins de cumprimento inicial da pena, de modo que consignação da detração na sentença condenatória representaria operação totalmente inútil, uma vez que, neste processo, ele ostenta atualmente a condição de réu solto e não há prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Portanto, a ausência de detração na sentença recorrida não se revela motivo apto a ensejar sua reforma.

De outro lado, no que tange à majorante do furto cometido durante o repouso noturno, entendo que o decote pleiteado pelo apelante não merece prosperar, sobretudo à luz da atual jurisprudência do STJ.

Como é sabido, essa Corte Superior tem em se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando
[5]
.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo na íntegra a sentença impugnada.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] § 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

[2]
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] III - decidir sobre: [...] c) detração e remição da pena;

[3]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1635-1636.

[4]
Art. 5º [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

[5]
Ementa HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS.
DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NATUREZA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 511/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. 1.[...] .
3. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando
. 4.[...] 6. Habeas corpus denegado. (HC 615.113/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Belém, 02/08/2022